Tribunal: TCU
Processo: 045.761/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 439/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Selma Nogueira Fragoso, como empresária individual licitante, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 8/2021 conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) para a aquisição de kits de alimentação (cestas básicas) para os alunos do IFAM-Campus Tabatinga, sob o valor estimado de R$ 79.790,00 (Peças 4 e 5); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, tendo proposto, ainda, o arquivamento do feito; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada; Considerando, por essa linha, que a Selog teria registrado que, como procurador da ora representante, Emerson Nogueira da Silva (CPF XXX.197.092-XX) atuaria também como servidor federal, exercendo o cargo de técnico judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), como expresso no próprio instrumento de procuração juntado à Peça 3 e no detalhamento da folha de pagamento do órgão referente a novembro de 2021 (disponível no site do TRE-AM), e, por essa razão, deveria estar proibido de " atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro ", nos termos do art. 117, XI, da Lei n.o 8.112, de 1990; Considerando, enfim, que o TCU deve comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sobre a atuação do referido servidor federal como procurador da ora representante junto ao TCU, para a adoção das providências funcionais cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.761/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Selma Nogueira Fragoso 16008170253 (CNPJ 22.299.068/0001-56). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Emerson Nogueira da Silva, representando a empresária individual (Selma Nogueira Fragoso). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), para ciência e adoção das providências cabíveis em face do reduzido dano ao erário suscitado pela unidade técnica em seu parecer, devendo buscar o eventual ressarcimento dos respectivos valores federais dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente deliberação; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), para ciência e adoção das medidas cabíveis em relação ao servidor federal (Emerson Nogueira da Silva - CPF XXX.197.092-XX), pois teria atuado indevidamente como representante legal da ora representante no presente processo; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.